Tribunal: STF
Processo: ARE 1565339
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento; e (ii) incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    O embargante sustenta que:



     A questão a ser aclarada gira em torno da aplicabilidade da Nova LIA ao caso dos autos, observadas, aliás, decisões do próprio STF. Com efeito, a esse respeito, são quatro as razões inerentes à aplicabilidade da Nova LIA ao caso dos autos, a saber: a) tipicidade; b) ausência de previsão de suspensão dos direitos políticos e adequação das sanções impostas; c) elemento subjetivo do tipo e; d) acordo. (p. 1 do documento 174). 



    Diz, também, que:



    Em nenhum momento o elemento subjetivo, o dolo específico, ficou comprovado na conduta do embargante. Não há mais como admitir a condenação de gestores por erros inerentes aos cargos de gestão ou mesmo por incapacidades funcionais de suas equipes ou, ainda, por atos irrelevantes à administração pública de pequena monta. (p. 4 do documento 174).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Não prospera, portanto, a interposição do recurso, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    Assim, o recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 



    III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). 



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352-AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator